Tribunal: TJES
Processo: 0913841-36.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0913841-36.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CABIMENTO
– SÚMULA
Nº
713, DO S
UPREMO
T
RIBUNAL
F
EDERAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DA DEFESA – CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

R
ECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

Preliminar
suscitada pelo Ministério Público Estadual
: 1. Nos termos da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, “
[...]
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
”. 2. No caso, o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais também discorrem sobre a hipótese tratada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de conhecimento parcial do recurso interposto. 3. Preliminar acolhida, para conhecer parcialmente o recurso defensivo.
Mérito
: 1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do réu restaram demonstrados nos autos, uma vez que, conforme registrou o magistrado sentenciante ao decretar a prisão preventiva do ora apelante, após lhe ser concedido liberdade provisória, o mesmo voltou a delinquir, situação que evidencia a impossibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença
de
fls.
254/263
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6221872
),
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o apelante na sanç
ão
do art
igo
121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
1
3

(
tr
eze
) anos
e 04 (quatro) meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas
razões recursais, a
defesa d
o apelante
pugna, preliminarmente, que
lhe
seja concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito,
r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Por fim,
pleiteia
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Já o
Ministério Público, em
sede de
contrarrazões, pugna,
preliminarmente,
pelo

conhecimento
parcial
do apelo
defensivo, sob o argumento de que o efeito devolutivo do recurso de apelação oriundo da decisão do Tribunal do Júri é vinculado ao fundamento apontado na interposição.
No mérito
,
sustenta a necessidade de

des
provimento
do recurso

interposto
.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO
SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Conforme relatado, a representante ministerial, em sede de contrarrazões recursa
i
s, sustenta a impossibilidade de conhecimento
do apelo defensivo no tangente ao pedido de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
.

Após analisar os autos, tenho que a
alegação ministerial
merece acolhimento.

Como sabido, conforme estabelece a Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, “
[...]
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
”.

Em outros termos, nas apelações oferecidas no procedimento do Tribunal do Júri, o recurso se restringe ao que consta na petição de interposição recursal.

Dito isso,
in casu
, depreende-se da
A
ta da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri às fls.
243/244
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6221872
)
, que a defesa do acusado interpôs recurso de apelação na forma do artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, que diz respeito especificamente às hipóteses em que “
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
”.

P
or ser oportuno, transcrevo o referido trecho da mencionada ata:

[...]A Defesa pediu a palavra e interpôs
recurso de apelação
, com
base no art. 593, inciso III, alíneas “c”, do CPP, requerendo prazo para apresentação das razões [...].

Nesse sentido, nos termos da aludida Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, no caso em apreço, os requerimentos da defesa estão limitados aos fundamentos relacionados à aplicação da pena.

Ocorre que, conforme assentado pela representante ministerial em sede de contrarrazões recursais, verifica-se que a defesa de
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
sustenta que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, situação que está abarcada na alínea “d”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Dessa feita, conclui-se que o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais também discorrem sobre a hipótese tratada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de conhecimento
parcial
do recurso interposto.

A esse respeito, oportuno colacionar arestos deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1
. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas a, do CPP, ao passo que as razões recursais versam sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF.
[...]. 5. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido. (TJES; APCr 0026085-60.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONSTANTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, ao passo que as razões recursais versão sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c e d, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso na parte que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF. Preliminar acolhida.
[...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; APCr 0011333-17.2000.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR INOBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri tem natureza restrita, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição. É o enunciado da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes TJES.
(TJES; APCr 0008896-67.2015.8.08.0047; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/08/2020; DJES 23/10/2020).

Assim sendo, à luz do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
no que pertine a alegação de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

É como voto.

MÉRITO

Tendo em vista o acolhimento da preliminar suscitada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e,
consequentemente, o conhecimento parcial do apelo
interposto por
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
,
urge salientar que a presente apreciação se restringirá aos pedidos de concessão do benefício da gratuidade da justiça
e do direito de recorrer em liberdade
.

A
cerca do primeiro
pedido
, urge salientar que
o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que, “
[...] a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.
”.

Diante disso, o entendimento preponderante neste Tribunal de Justiça é de que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser feito na fase de execução do julgado, pois existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Assim sendo, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução criminal que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

[...] 5.
Acerca do pedido de Justiça Gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 057180003014, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0038913-87.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Prosseguindo,
passo à análise do pleito de concessão ao apelante do
direito de recorrer em liberdade.

No caso sob análise, observo que após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime capitulado no
art
igo
121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
1
3

(
tr
eze
) anos
e 04 (quatro) meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Observo ainda, que
após requerimento formulado pelo representante ministerial,
o magistrado analisou a possibilidade de decretação da segregação cautelar do acusado, em cumprimento da previsão do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, qual seja, que ao proferir sentença condenatória, “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
”, tendo justificado tal medida como medida de garantia da ordem pública.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho do mencionado
decisum
:

[...]

Provimentos finais

Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, registro que o Ministério Público
requereu a decretação da prisão preventiva do acusado
.

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela,
observo que o denunciado
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
está sendo condenado, pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual
.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

No caso em questão, a prisão preventiva do réu
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as consultas à REDE INFOSEG de fls. 23/26 demonstram que o denunciado
já possuía cerca de 10 (dez) registros criminais antes mesmo dos fatos narrados na presente Ação Penal, em outro Estado da Federação
.

Além disso, as consultas ao SIEP, SEEU e EJUD de fls. 223/231 revelam que o acusado:

I –
foi condenado
na Ação Penal nº 0000123-55.2013.8.08.0030, pela prática do
crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03
, transitada em julgado em 02/11/2016,

II –
foi condenado
nos autos nº 0001215-68.2013.8.08.0030, pela prática do
crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, transitada em julgado em 03/03/2020.

Na mesma linha, as consultas ao INFOPEN de fls. 233/235 indicam que,
após o Alvará de Soltura expedido na presente Ação Penal (fl. 82), o réu voltou a ingressar no sistema prisional
.

Infere-se, portanto, que
o réu já respondeu a outros procedimentos criminais e, mesmo com a oportunidade de responder à presente Ação Penal em liberdade, voltou a cometer novos delitos (inclusive homicídio)
.

Desta feita, a prisão preventiva do réu
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do
risco concreto de reiteração criminosa
.

Afora a necessidade concreta da prisão para a garantia da ordem pública –
em virtude do risco concreto de reiteração criminosa
–, o Pretório Supremo Tribunal Federal, desde 2017,
passou a entender que a prisão em virtude de condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
, e que
a condenação pelo Conselho de Sentença representa fato novo, apto a fundamentar a prisão
. Senão vejamos:

“[...] 1. A expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso.
O fato novo foi a condenação pelo Júri
. De modo que não houve, por parte da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. 2.
A prisão após a condenação pelo Júri à pena de reclusão em regime fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos gozam de soberania, por expressa disposição constitucional
. Precedente: HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; Rcl-AgR 27.011; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 04/05/2018) – grifei

“[...] 2.por outro lado, a primeira turma do STF já decidiu que
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
(hc 118.770, redator para o acórdão o Min. Luís roberto barroso). 3.
habeas corpus denegado, revogada a liminar
.” (STF; HC 144.712; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 26/02/2019) – grifei

“[...] 2.ademais, a primeira turma já decidiu que “
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. Decisão alinhada com a orientação firmada no julgamento do are 964.246-rg, Rel. Min. Teori zavascki. ..” (hc 118.770, redator para o acórdão Min. Luís roberto barroso). 3.
ordem denegada, revogada a liminar
.” (STF; HC 141.744; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 01/02/2019) – grifei

“[...] 2. Diante disso,
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246 - RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. [...] 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. ” (STF; HC 118770; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 07/03/2017; DJE 24/04/2017; Pág. 42) – grifei

Aliás, em recente de Decisão, proferida na SL 1504 MC / RS, o
Pretório STF decidiu pela imediata execução da pena, quando o feito envolver condenação perante o Tribunal Popular do Júri
. Vejamos:

“
[...]

Assentado o cabimento do presente incidente, consigno, neste juízo não exauriente da causa, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência no presente incidente. Isso porque, em primeiro lugar, identifica-se a plausibilidade da argumentação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul autor no sentido de que a manutenção da decisão que ora se busca suspender causa grave lesão à ordem pública.
Com efeito, a execução da condenação pelo Tribunal do Júri independe do julgamento de apelação ou qualquer outro recurso, não podendo inclusive o Tribunal reapreciar fatos e provas quando da apreciação das futuras impugnações à sentença condenatória
. É o que se depreende logicamente do precedente firmado no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:

[...]

Outrossim,
uma vez atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante o interesse público na execução da condenação
.

Esse entendimento é inclusive corroborado por recente alteração do Código de Processo Penal. Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 (Denominada de “Pacote Anticrime”) incluiu no referido diploma o artigo 492, §4º, para asseverar, in verbis, que “
a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo
”. Trata-se de requisito temporal objetivo e inafastável, plenamente satisfeito no presente caso. Deveras, o montante das penas impostas aos réus supera o piso de 15 (anos), uma vez que fixadas entre 18 anos e 22 anos e 6 meses de reclusão.

Soma-se a esse ponto a elevada culpabilidade em concreto dos réus, conforme reconhecida pela sentença condenatória, tendo em vista os eventos pelos quais eles foram responsabilizados, resultantes em tragédia internacionalmente conhecida, com 242 vítimas fatais e mais de 600 feridos
.

Nesse sentido, considerando a altíssima reprovabilidade social das condutas dos réus, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, bem como seus impactos para as comunidades local, nacional e internacional,
a decisão impugnada do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul causa grave lesão à ordem pública ao desconsiderar, sem qualquer justificativa idônea, os precedentes do Supremo Tribunal Federal e a dicção legal explícita do artigo 492, §4º, Código de Processo Penal. Ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Juri, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como o necessário senso coletivo de cumprimento da lei e de ordenação social
.

Destarte, no presente caso,
deve prevalecer a determinação do Tribunal de Júri de execução imediata das penas impostas aos réus, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
.

Ex positis, DEFIRO o pedido liminar, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/92, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 70085490795 (0062632- 23.2021.8.21.7000), pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
a fim de haja o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus
Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri.” (STF, SL 1504 MC / RS) – grifei

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP,
acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
, qualificado nos autos, como medida de garantia da ordem pública.
[...
].

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme delineado na sentença prolatada.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado, além da periculosidade social do paciente, eis que de acordo com o incluso na sentença, após lhe ser concedido liberdade provisória, o ora paciente voltou a delinquir.

Por oportuno, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No caso, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, na medida em que o Réu possui ações penais e inquéritos em trâmite, com destaque para o fato de que, em tese, perpetrou novo crime após ter sido beneficiado com liberdade provisória
. 2. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 181.506; Proc. 2023/0174281-3; PA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 14/09/2023).

Logo, tenho que restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, capaz de fundamentar a necessidade da prisão cautelar do acusado. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente em sede de sentença condenatória. Tese de ilegalidade porque o paciente respondeu ao processo em liberdade. Improcedência. A decretação da prisão preventiva em sede de sentença condenatória é medida expressamente prevista em Lei.
A sentença expôs expressamente as razões que motivaram a decretação da custódia cautelar do paciente, amparada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada. (TJPR; HC 0033622-49.2023.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023).

Portanto, vislumbro não ser o caso de acolher o pleito
defensivo
.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)